Tribunal: STF
Processo: RE 505919
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
   HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 1º-D DA LEI Nº 9.494/97,
   INTRODUZIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35/2001. ALEGADA
   INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS PROVENIENTES DE TÍTULOS
   JUDICIAIS OBTIDOS EM AÇÕES COLETIVAS. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
   julgamento do RE 420.816, Relator o Ministro Carlos Velloso,
   reconheceu a constitucionalidade do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97,
   introduzido pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto
   de 2001. Esta Casa de Justiça, conferindo ao dispositivo
   interpretação conforme, reduziu sua aplicação à hipótese de
   execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (Código de
   Processo Civil, art. 730), excluídos os casos de pagamentos de
   obrigações definidos em lei como de pequeno valor (§ 3º do art.
   100 da Constituição Republicana).
Precedentes da Primeira Turma:
   RE 440.458-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e  RE 402.079-AgR,
   Rel. Min. Eros Grau.
A questão alusiva ao cabimento da
   condenação em honorários advocatícios nas execuções baseadas em
   títulos executivos judiciais provenientes de ações coletivas
   carece do indispensável prequestionamento, dado que não foi
   suscitada perante a Corte de origem (incidência das Súmulas 282 e
   356 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.